Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719664-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVAN FERNANDES DE SALES, ANTONIA DA COSTA SALES AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA FERNANDES DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivan Fernandes de Sales e Antônia da Costa Sales contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de inventário, de cujus Maria Fernandes da Costa, ajuizada pelos ora agravantes (Proc. n. 0719664-38.2022.8.07.0000), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 36373345), os agravantes pleiteiam, em antecipação de tutela recursal, a concessão de gratuidade de justiça, aduzindo não possuírem condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio sustento. Asseveram que a gratuidade de justiça pode lhes ser concedida, considerando a inexistência de acervo hereditário de elevado valor e liquidez, bem como a hipossuficiência financeira dos herdeiros. Argumentam que “o patrimônio deixado pela falecida consiste unicamente nos eventuais direitos do imóvel situado no Lote 29, Conjunto E, Quadra 309, Santa Maria/DF. Trata-se de imóvel simples, situado em região periférica do Distrito Federal, cujo valor de mercado, estima-se, seja de R$ 150.000,00. Além de o bem não possuir valor elevado, o marido da falecida, Sr. Cícero, reside no imóvel, possuindo o direito real de habitação, daí porque o imóvel, ao menos por ora, não pode ser alienado”. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de isentar os agravantes do pagamento das custas processuais e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). Frise-se, por oportuno, que, “em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros” (Acórdão 1422318, 07070933520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, “cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado” (EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012). Repita-se, contudo, que se o objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento do efeito suspensivo exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente o pleito para suspender o cancelamento da distribuição até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora